Tribunal: TJDFT
Processo: 0732123-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732123-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA DA CUNHA EMBARGADO: HUMBERTO EUSTAQUIO LISBOA FREDERICO, JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MARIA DA CUNHA em face do acórdão de ID 29741531 que conheceu dos Embargos de Declaração opostos, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso do primeiro réu, ora embargante, que restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. ERRO MATERIAL. PERCENTUAL HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. EXISTENTE. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INOCORRENTE. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Erro material existente, uma vez que o acórdão citou que os honorários advocatícios foram fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, uma vez que, na verdade, foram fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa. Erro material Sanado. 2. Inexiste omissão no acórdão que foi claro ao estabelecer que a obrigação de comunicar a venda do veículo é de ambas as partes, de forma que não pode ser imputada a culpa somente ao embargado; bem como que o embargante, ao interpor recursos e alegar fraude, resistiu a demanda, devendo ser condenado ao pagamento de honorários. 2.1. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 3. Não há que se falar em contradição no acórdão majorou os honorários fixados em sentença, observando o art. 85, §11 CPC. 3.1. Inexistindo qualquer previsão legal no sentido de que não caberia a majoração dos honorários ou que seria necessária a divisão do ônus quando há parcial provimento ou não provimento do recurso interposto pela parte. 3.2. Eventual divisão de ônus conforme procedência ou improcedência do recurso configuraria ofensa à lei 4. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu parcialmente provido, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (Acórdão 1375286, 07321234020208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Embargos opostos no ID 30070714 aduzindo a ocorrência de obscuridade no acórdão. Sustenta que não restou clara a forma de condenação em honorários recursais, pois o acórdão afirma que haveria uma majoração para 20% da verba honorária sucumbencial, mas foi omisso se o Embargante seria condenado em 60% em sede de sentença e somando mais 20% em sede recursal, uma vez que foi reformada a forma de distribuição em honorários na qual o Embargante teve 40% de redução na condenação. Destaca a necessidade de esclarecimento da parte dispositiva do julgado. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a contradição indicada. Despacho no ID 30176717 intimando o embargante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso. O Embargante apresentou petição no ID 30391208 pugnando por seu conhecimento sob o fundamento de que o recurso é tempestivo e que o acórdão padece de obscuridade. É o relatório. DECIDO. Observo que os presentes Embargos de Declaração não merecem ultrapassar a barreira de conhecimento. No caso dos autos foram interpostas apelações buscando a reforma da sentença proferida nos presentes Embargos de Terceiro. Foi proferido acórdão no ID 27725264, que negou provimento à apelação interposta pelo primeiro embargado e deu parcial provimento ao apelo do Embargante para afastar a aplicação do §4o do artigo 90 do CPC e aplicar o §1o do mesmo artigo. Transcrevo a ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PENHORA DE VEÍCULO. EXECUTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA INDICAÇÃO DO BEM. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. ARTIGO 90, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Preliminar afastada. 2. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate e a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação. Preliminar afastada. 3. É detentor de legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro não o executado, mas a parte que deu causa à constrição judicial do bem constrito. Precedentes. 4. Não tendo o executado indicado o bem penhorado, correta a sentença que reconhece sua legitimidade para constar no polo passivo dos Embargos de Terceiros. 5. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ. 5.1. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. 5.2. No caso específico dos autos o Embargante foi diligente nos trâmites para a transferência do veículo, enquanto que o primeiro Embargado insistiu na manutenção da penhora, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. 6. Havendo o reconhecimento parcial do pedido, aplica-se o §1o do artigo 90 do CPC. 6.1. No caso dos autos, o primeiro Embargado, após resistir ao levantamento da constrição reconheceu parcialmente o pedido, devendo, portanto, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais ser proporcional à parcela reconhecida. 7. A insurgência do Embargante contra a sentença está situada dentro do mero exercício do direito de ação e da faculdade processual que a lei lhe confere, não se verificando a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé inocorrente. 8. Recursos conhecidos. Apelo do primeiro Embargado não provido. Apelo do Embargante parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1357650, 07321234020208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em face desse acórdão, foram opostos os Embargos de Declaração julgados no acórdão objeto do presente recurso, no qual foi corrigido erro material existente. O dispositivo do acórdão supra transcrito tem o seguinte teor: Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração do autor embargante. DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração do réu embargante, SEM EFEITOS INFRINGENTES, tão somente para sanar erro material. Nos presentes Embargos de Declaração o primeiro Embargado apresenta razões discutindo a forma que se deu sua condenação em honorários sucumbenciais, sob a alegação de obscuridade e omissão, o que é absolutamente incabível, quer seja porque o recurso de Embargos de Declaração não permite a rediscussão do mérito, quer seja porque a matéria está preclusa, já que foi analisada nos primeiros Embargos. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do segundo recurso de Embargos de Declaração, só é cabível a discussão de vício no acórdão antecedente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS QUE REITERAM OS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE VEICULADOS, OS QUAIS, AINDA CONDIZEM COM O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL, CUJA INSTÂNCIA SEQUER FOI ABERTA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CPFL REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 1.649.929/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 26/03/2021; EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 20/02/2018). 2. Segundos Embargos de Declaração da CPFL rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1658088/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. (...) 4. Em primeiro lugar, registra-se que na oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido no julgamento de anteriores Embargos de Declaração, a discussão a respeito dos vícios do art. 1.022 do CPC é restrita à demonstração de vício no decisum que apreciou os Aclaratórios imediatamente antecedentes. (...) 15. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1725911/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 03/08/2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) 1. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada. 2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. (....) 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1364992, 07020773620188070002, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o recurso em nenhum momento indicou vício na correção do erro material encontrado, única matéria passível de análise, sendo incabível o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2021 10:32:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador